Tribunal: TJMT
Processo: 1042496-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042496-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORCENI AMELIA DE JESUS - CPF: 630.209.121-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO.
CONSULTA EM ESPECILISTA
. PACIENTE EM TRATAMENTO PELO ESTADO. FILA DE ESPERA DO SUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Em se tratando de busca judicial para realização de procedimentos de saúde, como o é o pedido de
consulta especializada em reumatologia
, há que se analisar, de fato, a urgência ou a eletividade da medida pretendida.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

In
casu
,
o
procedimento solicitado foi corretamente classificado como eletivo e não urgente, com base em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), dispensando-se a produção de outras provas.

Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida.

Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por

ORCENI AMELIA DE JESUS
, em face de sentença
que julgou

im
proced
ente
à pretensão inicial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ORCENI AMELIA DE JESUS

em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o MUNICÍPIO DE C
UIABÁ
e ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar o a realização da
consulta
especializada em reumatologia
, visto que a Autora foi diagnosticada com
artrite.

O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado latu sensu.

Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não
pode
ser entendido como irrestrito.

In
casu
,
o procedimento solicitado foi corretamente classificado como eletivo e não urgente, com base em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), dispensando-se a produção de outras provas.

Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ORCENI AMELIA DE JESUS

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3o do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025